Tribunal: TJES
Processo: 0002771-28.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Dever de Informação; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002771-28.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O disposto no art. 806, do CPC/73, aplicável à época da propositura da demanda cautelar de exibição de documento, previu o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório, para o ajuizamento da demanda principal.

2. No caso, a contagem do prazo para o ajuizamento da demanda principal deveria iniciar-se com a efetivação da medida, ou seja, com o seu cumprimento, e não a partir da decisão que deferiu a liminar.

3. Não se poderia exigir o ajuizamento da demanda principal enquanto não fossem exibidos os documentos requeridos na petição inicial, em razão da sua essencialidade para a própria análise do direito a ser judicialmente tutelado pelo recorrente.

4.

Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
FÁBIO COSTA DO NASCIMENTO ME
, às fls. 150/154, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que extinguiu sem resolução do mérito a demanda de exibição de documentos movida contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ante a ausência de propositura da demanda principal no prazo legal, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença, sustentando que o Apelado não juntou a integralidade dos extratos bancários, descumprindo a ordem cautelar deferida e impossibilitando o ajuizamento da demanda principal.

Nas contrarrazões, às fls. 156/159, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002771-28.2014.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FÁBIO COSTA DO NASCIMENTO ME

ADVOGADO : STÉFANO BORGES MATHIAS

RECORRIDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : NEY JOSÉ CAMPOS

MAGISTRADA : LÍGIA SARTO MULLER

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível
interposta em face da sentença que extinguiu sem resolução do mérito a demanda de exibição de documentos, ante a ausência de propositura da demanda principal no prazo legal.

Via de consequência, a sentença condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que o banco Apelado não juntou a integralidade dos extratos bancários, descumprindo a ordem cautelar deferida e impossibilitando o ajuizamento da demanda principal (fls. 150/154).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 156/159).

Pois bem.

Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o art. 1.046 previu que
[...]
suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

[...].
Contudo, restou ressalvado no § 1º que
[...]
As disposições da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
, relativas
ao procedimento sumário e
aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código

[...]

(destaquei).

Conforme o disposto no art. 806, do CPC/73, aplicável à época da propositura da demanda cautelar de exibição de documento,
[...] Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da efetivação da medida cautelar
, quando esta for concedida em procedimento preparatório [...]
.

Não é outra a dicção do art. 308, do CPC/15, nos procedimentos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, que
[...]
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
[...]
(destaquei).

A contagem do prazo para o ajuizamento da demanda principal, portanto, deveria iniciar-se com a
efetivação da medida
, ou seja, com o seu cumprimento, e não a partir da decisão que deferiu a liminar.

A medida cautelar foi deferida para que o Apelado procedesse à exibição dos extratos bancários da conta de titularidade do Apelante, no período de setembro de 2004 a abril de 2010, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) (fls. 40 e verso).

O Apelado deixou de apresentar a totalidade dos extratos bancários requeridos, alegando não estar obrigado a manter a referida documentação por mais de 05 (cinco) anos (fls. 98/126).

Ao que tudo indica, não se poderia exigir o ajuizamento da demanda principal enquanto não fossem exibidos os documentos requeridos na petição inicial, em razão da sua essencialidade para a própria análise do direito a ser judicialmente tutelado pelo Apelante.

Logo, inexistindo qualquer ofensa à esfera jurídica da parte contrária, inviável exigir o ajuizamento da demanda principal, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em face do exposto,
DOU

PROVIMENTO
à apelação cível
, anulando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem e o seu regular processamento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0002771-28.2014.8.08.0012_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.